Tribunal: TJSP
Processo: 2164633-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – PRETENSÃO DO CONDOMÍNIO DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS, ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 323 DO CPC

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164633-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
CONDOMINIUM PARQUE CLUBE, são agravados ELAINE CRISTINA DIAS
DAMASIO FAGIANI e ANGELO FAGGIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2164633-96.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2164633-96.2020.8.26.0000 -Voto no 36541
2
Agravante: Condominium Parque Clube
Agravados:Elaine Cristina Dias Damasio Faggiani e outro
Comarca:
Guarulhos
-
4a
Vara
Cível
(autos
n.o
1018085-29.2020.8.26.0224)
Juíza prolatora: Beatriz de Souza Cabezas
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL

COTAS
CONDOMINIAIS
EM
ATRASO

PRETENSÃO DO CONDOMÍNIO DE INCLUSÃO DAS
PRESTAÇÕES VINCENDAS, ENQUANTO DURAR A
OBRIGAÇÃO
POSSIBILIDADE
APLICAÇÃO DA
REGRA DO ARTIGO 323 DO CPC
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 36541
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inclusão das
prestações condominiais vincendas no bojo da execução fundada em
título extrajudicial.
O recorrente defende a possibilidade de inclusão dos
rateios condominiais vincendos e não pagos na execução, com
fundamento na interpretação conjunta dos arts. 323, 771, 784, X e 786,
todos do CPC.
O recurso foi recebido em seu regular efeito
devolutivo e regularmente processado, ausente contraminuta.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2164633-96.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2164633-96.2020.8.26.0000 -Voto no 36541
3
A insurgência prospera.
Conforme se lê do artigo 784, X, do CPC, os
créditos referentes às contribuições ordinárias e extraordinárias,
previstas em convenção ou aprovadas em assembleia, são considerados
títulos executivos extrajudiciais e constituem obrigação líquida, certa e
exigível do condômino.
Além disso, as cotas de condomínio são prestações
periódicas e sucessivas constituindo em favor do credor um título
executivo de trato sucessivo, razão pela qual são exigíveis não só as
parcelas vencidas no momento do ajuizamento da execução, mas
também as vincendas até a satisfação do crédito previsto na convenção
ou aprovado pela assembleia.
Nesta perspectiva, perfeitamente possível aplicar por
analogia o artigo 323 do Código de Processo Civil, com a finalidade de
permitir a inclusão das prestações vencidas para exigi-las no curso da
execução até a satisfação do crédito condominial em aberto.
Por outro lado, entendimento diverso obrigaria o
condomínio a ajuizar nova execução a cada prestação mensal
inadimplida, multiplicando desnecessariamente o número de demandas e
elevando os custos da prestação jurisdicional em prejuízo de todos,
inclusive do próprio devedor, destinatário final de todas as despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2164633-96.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2164633-96.2020.8.26.0000 -Voto no 36541
4
necessárias à satisfação do crédito em execução.
Conclui-se, pois, que permitir a execução de
prestações periódicas, além de atender aos princípios da economia e
celeridade processual, em nada prejudica a ampla defesa e o devido
processo legal.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento para autorizar a inclusão das parcelas
condominiais vencidas após o ajuizamento da execução, enquanto durar
a obrigação.
ANDRADE NETO
Relator